Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1011087-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS/MT.
Agravante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Agravado: Município de Campinápolis/MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000644-69.2021.811.0110, proposta pelo Município de Campinápolis, deferiu a medida liminar pleiteada para determinar que a requerida se abstenha de realizar corte de energia elétrica nas unidades consumidoras essenciais, bem como para que realize o atendimento de ligação de energia nos locais requeridos pela Administração Pública municipal, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inconformada, a agravante aponta o desacerto da decisão recorrida ao deferir a medida liminar pleiteada pelo ente municipal, ao argumento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado, haja vista a existência de débitos do Município de Campinápolis junto à concessionária de energia elétrica, fato este incontroverso nos autos.
Sustenta que, em conformidade com o artigo 128 da Resolução no 414 da ANEEL, “existindo débitos em abertos, a concessionária poderá condicionar a quitação destes para proceder à ligação, ou alteração de titularidade eventualmente solicitadas pelos devedores.”
Por essa razão, defende que, ao negar a solicitação para ligação de várias unidades consumidoras com débitos pendentes, “a concessionária ré agiu dentro do seu exercício regular de direito, não havendo que se falar em reprimenda aos seus atos, contrariamente ao entendido pelo juízo a quo.”
Pontua, também, que, de acordo com a mesma Resolução da ANEEL, apenas podem ser considerados serviços essenciais “aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população,” o que não é o caso da educação.
Enfatiza que “o princípio da continuidade do serviço público pode – e deve – ser relativizado na presente situação, ante à situação de inadimplência constatada, ficando claro, mais uma vez, que a concessionária agiu tão somente no seu exercício regular de direito, dentro dos ditames e limites legais estabelecidos pelo órgão regulador.”
Nesse contexto, alega que não restou demonstrado, pelo ente municipal agravado, o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é inviável a concessão da tutela de urgência.
Ao final, a agravante defende a necessidade de restrição dos efeitos da decisão liminar recorrida, posto que ultra petita, ao passo que concedeu ao autor/agravado tutela de urgência mais ampla do que a por ele requerida, não sendo feita a necessária delimitação acerca de quais seriam as unidades consumidoras consideradas essenciais, tampouco quais as ligações necessárias a serem cumpridas.
Pautada nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, ao fundamento de que se fazem presentes a probabilidade do direito invocado pela recorrente e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, restou proposta, pelo Município de Campinápolis, ação de obrigação de fazer no 1000644-69.2021, pugnando, liminarmente, pela determinação de que a requerida “se abstenha de realizar corte de energia elétrica nas unidades consumidoras essenciais, bem como realize o atendimento de ligação de energia nos locais requeridos pela administração pública municipal, que especialmente atenderá os alunos indígenas nas redes de ensino das aldeias do Município.”
Isso porque, segundo consta na petição inicial, “a empresa reclamada se nega a realizar/atender os novos pedidos de ligação de energia, que é para atender principalmente os discentes indígenas nas aldeias e ameaça realizar cortes nas unidades de consumo essenciais para continuidade do serviço público.”
Nesse sentido, nesta primeira abordagem dos autos, verifico que, diferentemente do quanto exposto pela recorrente, o agravado demonstrou a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, agindo com acerto o magistrado de piso ao deferir a tutela de urgência pleiteada.
Inicialmente, convém ressaltar que, de fato, ao teor do que dispõe o artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8897/95, inexiste ilegalidade na suspensão de energia elétrica pela concessionária do serviço público, no caso de inadimplemento, desde que o usuário tenha sido previamente notificado.
O dispositivo citado, ao determinar que a interrupção da energia pelo inadimplemento do usuário não caracteriza descontinuidade do serviço, afasta a aplicação dos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, que obrigam as concessionárias a prestarem um serviço adequado, eficiente, seguro e, se essencial, contínuo.
No entanto, embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade, tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares.
Na hipótese em apreço, por se tratar de Município inadimplente, a população também pode ser diretamente afetada pelo corte no fornecimento de energia elétrica ou pela não ligação de energia para atender principalmente discentes indígenas, razão pela qual é preciso ter o cuidado de preservar o funcionamento de determinados órgãos e instituições sem as quais a própria dignidade dos munícipes, fundamento máximo do nosso Estado Democrático (artigo 1o, da Constituição Federal), seria afetada.
Por isso é que o fornecimento de energia elétrica em hospitais, creches, escolas e outras unidades que prestam serviços de suma importância à população, não deve ser suspenso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) [Destaquei].
“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de inadimplência de pessoa jurídica de direito público é inviável a interrupção indiscriminada do fornecimento de energia elétrica. Precedente: AgRg nos EREsp 1003667/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 25/08/2010. 2. O art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 estabelece que é possível interromper o fornecimento de serviços públicos essenciais desde que considerado o interesse da coletividade. 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em escolas públicas contraria o interesse da coletividade. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1430018/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014) [Destaquei].
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO EM PRÉDIO (SEDE) DA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica das pessoas jurídicas de direito público (Lei no 9.427/96, art. 17), desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais e a sede municipal. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1883824/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) [Destaquei].
A propósito, tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade sobrepõem-se aos interesses do particular. E por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, este se sobrepõe às regras invocadas pela agravada (Resolução 414/2020 da ANEEL), que autorizam genericamente a possibilidade de interrupção do serviço, ou negativa de novas ligações, sem distinguir o usuário ou a destinação do serviço.
A essencialidade do serviço resta caracterizada no caso em tela, ao passo que a negativa em atender aos pedidos de ligação de energia nas aldeias das reservas indígenas prejudica os estudantes da região.
Por último, não vislumbro a possibilidade da decisão recorrida acarretar prejuízo material à apelante, uma vez que o deferimento da tutela de urgência na origem em nada impede que a concessionária exija do Município, administrativa ou judicialmente, o pagamento da dívida.
Evidentemente, não se está afirmando que é lícito ao Poder Público fazer uso dos serviços prestados pelas concessionárias sem a correspondente contraprestação, mas apenas que as atividades ligadas aos serviços essenciais não poderão ser submetidas às formas indiretas de cobrança, como a interrupção ou negativa de realização de novas ligações elétricas.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado pela agravante, bem como do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado